Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0702300-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI AGRAVADO(S) GILSON MARTINS DOS SANTOS E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID origem 52176183) que, nos autos do cumprimento de sentença contra ele movido por Gilson Martins dos Santos e Rita de Cássia Rafaeli Neto (processo n. 0711549-98.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou o laudo pericial de ID origem 43683951. Em suas razões recursais (ID 14057588), a agravante sustenta, em suma, que os cálculos realizados pelo perito não teriam observado os exatos termos do título judicial exequendo. Para tanto argumenta que os agravados estariam sendo duplamente beneficiados, porque gozariam de benefícios decorrentes de uma suposta repactuação contratual, bem assim da “redução do saldo devedor através das decisões judiciais”. Assevera que os recorridos não teriam cumprido as obrigações assumidas por ocasião da reportada renegociação dos contratos, que foram objeto de revisão quando da fase de conhecimento. Acrescenta que é “necessário entender que as alterações judiciais desde o início do contrato original modificou toda a situação contratual existente quando ocorreu a decisão da diretoria de conceder as benesses aos participantes e suas repactuações” (sic). Afirma que, “caso se mantenha a aplicação deste redutor oriundo das decisões da diretoria, o mutuário estará sendo beneficiado em duplicidade, ocorrendo o enriquecimento ilícito do mutuário” (sic). Defende que, na “eventualidade de se entender por aplicar as benesses e repactuações ocorridas no decorrer do contrato, necessário que os cálculos periciais sejam adequados para promover o recalculo da repactuação e não somente a aplicação do valor fixo de R$20. 364,72” (sic). Esclarece que, no sistema SAC, o valor da amortização do débito seria sempre constante, de tal modo que, com a redução mês a mês pelo pagamento das parcelas da dívida, o valor relativo aos juros igualmente iria diminuir. Aponta que haveria “a necessidade de retificação dos juros remuneratórios, que permanece por aplicar juros remuneratórios a taxa de 0,48% ao mês, equivalente a 6% ao ano, e a taxa de 0,64% ao mês, equivalente a 8% ao ano, deixando de observar que a taxa mensal indicada refere-se as taxas anuais capitalizada, o que foi afastado pela cosia julgada, bem como a matéria não é objeto de controvérsia entre as partes” (sic). Discorre sobre a vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até análise final por esta instância julgadora. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (ID 14057590). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afiguram presentes tais requisitos. Explica-se. Primeiramente, em relação à probabilidade de provimento do recurso, extrai-se, em análise inicial dos autos, que a decisão agravada e o laudo pericial de ID origem 43683951 encontram-se em consonância com os termos do título judicial exequendo (ID origem 7447844), sobretudo no que diz respeito à metodologia de cálculo do débito. No aspecto, convém frisar que as temáticas relativas à aplicação dos redutores previstos na repactuação, bem como de um possível duplo beneficiamento dos exequentes com sua ocorrência, foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem pela decisão de ID 45530536 dos autos de referência. Contra esse ato judicial a ora agravante não interpôs recurso, limitando-se a repisar seus argumentos por ocasião da impugnação ao laudo pericial apresentada no ID origem 51550572. A par disso, a decisão agravada acertadamente declinou que a ora recorrente “repetiu os fundamentos de sua petição de ID 44402462, sobre a existência de duplo benefício pela revisão judicial e aplicação dos redutores previstos na repactuação, portanto, deixo de apreciar tais alegações, pois foram devidamente apreciados pela decisão preclusa de ID 45530536”. Dessa forma, a reapreciação das aludidas matérias por esta instância julgadora implicaria violação ao art. 505 do CPC, o que obsta a probabilidade de provimento do recurso aviado e, por conseguinte, a concessão da medida liminar vindicada. Quanto à alegação de necessidade de retificação da forma de aplicação do sistema SAC, observa-se, a princípio, que o laudo pericial de ID 49729609 dos autos de referência, ao concluir pela capitalização anual, vai ao encontro dos termos do acórdão exequendo (ID origem 7447844), que vedou a capitalização mensal prevista no contrato revisado. Para além desse ponto, tem-se que a agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em dano grave ou de difícil reparação. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora